Tribunal: TJMT
Processo: 1016536-57.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016536-57.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSILENE MORAES - CPF: 039.337.579-08 (ADVOGADO), G. M. H. - CPF: 095.219.001-05 (AGRAVANTE), L. M. H. - CPF: 095.218.991-74 (AGRAVANTE), DAYANA MENDES PINTO - CPF: 009.338.421-12 (AGRAVANTE), DAVI DA SILVA HOLDEFER - CPF: 880.768.731-34 (AGRAVANTE), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVADO), DAYANA MENDES PINTO - CPF: 009.338.421-12 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DAVI DA SILVA HOLDEFER - CPF: 880.768.731-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO – USUÁRIOS COM TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA (TEA) – NECESSIDADE DE TRATAMENTO CONTÍNUO– APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CLÁUSULA QUE COLOCA O CONSUMIDOR EM DESVANTAGEM – NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL – IMPRESCINDIBILIDADE E URGÊNCIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO VERIFICADO – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

As cobranças sob a modalidade de coparticipação não são ilegais, posto que está em consonância com o art. 16, inc. VIII, da Lei n. 9.656/98. Entretanto, quando extrapolam os limites da proporcionalidade devem ser ponderadas, pois não pode onerar demasiadamente o consumidor, colocando-o em desvantagem exagerada, e impedindo-o de utilizar o plano de saúde contratado, colocando em risco sua saúde e vida.

Em tutela de urgência, é mais prudente que se interprete favoravelmente ao consumidor a cláusula de coparticipação
,
sob pena de se tornar fator restritor severo ao acesso aos serviços.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1016536-57.2021.8.11.0000

AGRAVANTES:

G. M. H. e L. M. H.
, menores impúberes, representados por seus genitores,
Sra. DAYANA MENDES PINTO e Sr. DAVI DA SILVA HOLDEFER

AGRAVADA:

UNIMED NORTE MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Vistos.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
G. M. H. e L. M. H.
, menores impúberes, representados por seus genitores,
Sra. DAYANA MENDES PINTO e Sr. DAVI DA SILVA HOLDEFER
,
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT,
Dr. Cleber Luis Zeferino de Paula
,

que, nos autos da
“
Ação Revisional de Contrato, c/c Nulidade de Cláusula Contratual Abusiva, Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela De Urgência em Caráter Antecedente para Manutenção das Terapias sem Incidência de Cláusula de Coparticipação, c/c Restituição de Quantia Paga
”
no. 1015410-24.2021.8.11.0015, ajuizada em face da
UNIMED NORTE MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, indeferiu a tutela de urgência vindicada.

Nas razões recursais a parte agravante alega que propôs a ação de origem a fim de compelir a agravada a manter o atendimento aos infantes (gêmeos de 02 anos de idade), assumindo as terapias solicitadas pela médica assistente em razão de serem portadores do Transtorno do Espectro Autista - TEA; excluir a cláusula abusiva de coparticipação e que se abstenha de rescindir o contrato, bem como de negativação de seus nomes nos órgãos de cadastros de proteção ao crédito, sob pena de incidência de multa diária, eis que entende serem ilegais e abusivas as cobranças dos métodos multidisciplinares que as crianças necessitam, não dispondo de condições para manter o tratamento.

Destacam que
“trata-se de Plano privado de assistência a Saúde do tipo coparticipativo, com cláusula contratual leonina, a qual prevê 50% de coparticipação do beneficiário em todos os serviços e procedimentos realizados em regime ambulatorial, conforme contrato anexo”
(sic).

Afirmam que
“os requerentes são irmãos gêmeos, ambos possuem Transtorno do Espectro Autista, e são acompanhados pela médica neuropediatra (laudo médico anexo)”
. Bem como que, diante desse quadro,
“necessitam de acompanhamento com Psicóloga, Fonoaudióloga, Terapia ocupacional, Fisioterapia motora”
(sic).

Asseveram que
“não tiveram mais condições financeiras para arcar com os altos custos de coparticipações do plano de saúde, e por esse motivo parou de levá-los nas terapias tão necessárias para o seu desenvolvimento”
(sic).

Acrescentam que
“a cobrança sob a modalidade de coparticipação não é ilegal, posto que esteja em consonância com o art. 16, inc. VIII, da Lei n. 9.656/98. Porém, quando extrapola o limite da proporcionalidade deve ser ponderada, pois não pode onerar demasiadamente o consumidor, colocando-o em desvantagem exagerada, e impedindo-o de utilizar o plano de saúde contratado, colocando em risco sua saúde e vida, ainda mais no caso em apreço, em que o tratamento contínuo dos procedimentos é uma necessidade premente da parte”
(sic).

Anotam que
“o comprovante de rendimento do genitor dos requerentes demonstra que são pobres em conformidade com a lei, bem como que os descontos à titulo de coparticipação atrelados a mensalidade do plano de saúde estão consumindo totalmente a renda familiar”
(sic).

Dizem que
“deve-se ainda atentar-se pela relevância do bem maior envolvido, qual seja: direito fundamental à vida e à saúde, abrigado nos artigos 5o e 6o da C. Federal”
(sic).

Discorrem que
“evidenciada a presença do fumus boni jurs diante da possibilidade de existir cobranças indevidas pela operadora de plano de saúde denominado “fator moderador” como também o periculum in mora caso os usuários do plano de saúde não obtenham o tratamento adequado ficando privados de utilizar o plano de saúde, justifica-se o deferimento de antecipação de tutela”
(sic).

Assim, com base nos pressupostos legais, pugnam pelo deferimento da antecipação da tutela recursal, para que sejam mantidos aos infantes/recorrentes os atendimentos e terapias, nos termos do laudo médico apresentado, com a suspensão da cláusula tida por abusiva de coparticipação sob as terapias até a decisão de mérito, bem como que a empresa agravada se abstenha de rescindir o contrato, como também de negativar o nome dos requerentes/agravantes nos órgão de proteção ao crédito, aplicando assim multa, para qualquer dos descumprimentos.

A tutela recursal foi
deferida
por esta Relatora em 29/09/2021, conforme se observa pela decisão de Id. 103822464.

Contraminuta ofertada no Id. 105724954, pelo desprovimento do recurso com a manutenção
in totum
da decisão agravada.

A Procuradoria Geral de Justiça por meio de parecer da lavra da
Dra.

Mara Ligia Pires de Almeida Barreto
, lançado no Id. 110342456, opinou pelo provimento do recurso manejado.

Observa-se que os agravantes foram beneficiados pela gratuidade da justiça em primeiro grau de jurisdição (Id. 101685966), de modo que esta se estende em relação ao presente agravo de instrumento.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta dos documentos que instruem o presente instrumento, que
G. M. H. e L. M. H.
, menores impúberes, representados por seus genitores,
Sra. DAYANA MENDES PINTO e Sr. DAVI DA SILVA HOLDEFER
, ajuizaram “
Ação Revisional de Contrato, c/c Nulidade de Cláusula Contratual Abusiva, Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela De Urgência em Caráter Antecedente para Manutenção das Terapias sem Incidência de Cláusula de Coparticipação, c/c Restituição de Quantia Paga”
, em face da
UNIMED NORTE MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, objetivando a
manutenção pela promovida/agravada do atendimento aos infantes (gêmeos de 02 anos de idade), assumindo as terapias solicitadas pela médica assistente em razão de serem portadores do Transtorno do Espectro Autista - TEA; excluir a cláusula abusiva de coparticipação e que se abstenha de rescindir o contrato, bem como de negativação de seus nomes nos órgãos de cadastros de proteção ao crédito, sob pena de incidência de multa diária, eis que entende serem ilegais e abusivas as cobranças dos métodos multidisciplinares que as crianças necessitam, não dispondo de condições para manter o tratamento.

Sustentam que

“trata-se de Plano privado de assistência a Saúde do tipo coparticipativo, com cláusula contratual leonina, a qual prevê 50% de coparticipação do beneficiário em todos os serviços e procedimentos realizados em regime ambulatorial, conforme contrato anexo”
(sic).

Por sua vez, a agravada sustenta a legalidade das cobranças a título de coparticipação porquanto encontram-se estabelecidas em cláusula contratual e em consonância com a legislação especial que regula o setor de saúde.

Pois bem. De uma análise dos documentos trazidos quando do ajuizamento da ação, comprova-se a existência da relação contratual entre as partes, cujas regras se sujeitam à disciplina do Código de Defesa do Consumidor (CDC), de modo que a interpretação a ser dada sobre as cláusulas contratuais, especialmente as de caráter restritivas, deve privilegiar a parte mais vulnerável (consumidor), como forma de se garantir o equilíbrio na relação contratual.

Destaque-se, nesse sentido, o verbete sumular n. 469 do STJ, segundo a qual “
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de Plano de Saúde”
.

Necessário destacar que
a cobrança sob a modalidade coparticipação não é ilegal, como bem salientou a agravada, pois, está em consonância com o art. 16, inc. VIII, da Lei n. 9.656/98,
verbis
:

“Art. 16. Dos contratos, regulamentos ou condições gerais dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei devem constar dispositivos que indiquem com clareza:

(...)

VIII - a franquia, os limites financeiros ou o percentual de co-participação do consumidor ou beneficiário, contratualmente previstos nas despesas com assistência médica, hospitalar e odontológica”;

Nessa toada, dispõe o art. 3o, inc. II, da Resolução n. 8/1998 do CONSU (Conselho de Saúde Suplementar):

“Art. 3o Para efeitos desta regulamentação, entende-se como:

(...)

II – "co-participação", a parte efetivamente paga pelo consumidor à operadora de plano ou seguro privado de assistência à saúde e/ou operadora de plano odontológico, referente a realização do procedimento”.

Dessa forma, o dispositivo previsto na lei de planos e seguros privados de assistência à saúde (Lei n. 9.656/98), autoriza a inserção de fatores de moderação, como a coparticipação e a franquia, ao lado das mensalidades, a fim de custear os planos de saúde.

Entretanto, tais fatores moderadores devem estar indicados com clareza e não podem acarretar a deturpação da escolha do consumidor, de forma que, quando extrapolam o limite da razoabilidade e proporcionalidade, devem ser ponderados.

Pelo que se extrai das faturas apresentadas, os valores cobrados a título de coparticipação ultrapassam em muito o valor da mensalidade do plano contratado pelos agravantes, a exemplo da fatura do mês 08/2021, no valor de R$ 3.423,24 (três mil quatrocentos e vinte e três reais e vinte e quatro centavos) (Id 101371973 – pág. 51), onerando demasiadamente a contratante.

Assim, existem limitações para os planos de coparticipação, nos moldes da citada resolução n. 8/1998 do CONSU, que assim dispõe:

“Art. 2°. Para adoção de práticas referentes à regulação de demanda da utilização dos serviços de saúde, estão vedados:

(...)

VII -
estabelecer co-participação ou franquia que caracterize financiamento integral do procedimento por parte do usuário, ou fator restritor severo ao acesso aos serviços
”.
(negritei)
.

Não obstante, de acordo com o art. 51, inc. IV, do CDC, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou seja, incompatíveis com a boa-fé ou a equidade, são nulas de pleno direito, de modo que entendo pela reforma da decisão de origem a fim de que
sejam mantidos aos infantes/recorrentes os atendimentos e terapias, nos termos do laudo médico apresentado, com a suspensão da cláusula tida por abusiva de coparticipação sob as terapias.

Nesse sentido cito jurisprudência dessa Corte de Justiça, confira:

“AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA –
SUSPENSÃO DA COBRANÇA DO FATOR MODERADOR (COPARTICIPAÇÃO) – USUÁRIO COM TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA – NECESSIDADE DE TRATAMENTO CONTÍNUO– APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CLÁUSULA QUE COLOCA O CONSUMIDOR EM DESVANTAGEM - NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL
- AGRAVO PROVIDO.
A cobrança sob a modalidade de coparticipação não é ilegal, posto que está em consonância com o art. 16, inc. VIII, da Lei n. 9.656/98. Porém, quando extrapola o limite da proporcionalidade deve ser ponderada, pois não pode onerar demasiadamente o consumidor, colocando-o em desvantagem exagerada, e impedindo-o de utilizar o plano de saúde contratado, colocando em risco sua saúde e vida, ainda mais no caso em apreço, em que o tratamento contínuo de hemodiálise é uma necessidade premente da parte.
De acordo com o art. 51, inc. IV, do CDC, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade, são nulas de pleno direito.
(N.U 1000076-34.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 23/03/2017)

Nesse sentido, ainda é o entendimento da Procuradora de Justiça em seu parecer lançado no Id. 110342456, vejamos:

“Como é cediço, de acordo com o art. 51, inc. IV, do CDC, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou seja, incompatíveis com a boa-fé ou a equidade, são nulas de pleno direito.

(...)

Portanto, ao menos nesta seara de cognição não exauriente, verifica-se que o tratamento contínuo é uma necessidade premente dos agravantes, consoante documentos acostados.

Pelo exposto, a manifestação ministerial é pelo
provimento
do recurso aviado, para determinar à agravada que sejam mantidos aos infantes/recorrentes os atendimentos e terapias, nos termos do laudo médico apresentado, com a suspensão da cláusula tida por abusiva de coparticipação sob as terapias.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão hostilizada, determinando que
sejam mantidos aos infantes/recorrentes os atendimentos e terapias, nos termos do laudo médico apresentado, com a suspensão da cláusula tida por abusiva de coparticipação sob as terapias até o julgamento do mérito na ação de origem, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022